Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738533-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDANA DE MENEZES BARROS AGRAVADO: FABRICIO VIEIRA CEZAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária do agravado. Em suas razões, a agravante sustenta que os documentos apresentados pelo agravado não comprovam que as verbas bloqueadas são, de fato, recursos provenientes do Fundo de Apoio à Cultura, destinados ao pagamento de terceiros e à prestação de contas. Alega que os valores foram bloqueados em conta distinta da que o agravado utiliza para o recebimento dos valores recebidos a título de apoio financeiro aos projetos culturais que executa. Argumenta que o agravado possui uma vida de luxo, possui carro, casa própria e casa para aluguel, além de realizar viagens constantes. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge do caráter alimentar da verba bloqueada. Argumenta, ainda, com a reversibilidade da medida imposta, haja vista que, a qualquer momento, os valores podem ser desbloqueados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, resta claro o perigo de dano irreparável, haja vista que, diante do desbloqueio dos valores, o agravado pode retirar referido valor de sua conta bancária. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, assiste razão à agravante. A decisão agravada determinou o desbloqueio dos valores constritos, sob o argumento de que este Relator, nos autos do processo no 0733602-03.2022.8.07.0000, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravado/executado. Nesse sentido, cumpre esclarecer que este Relator apenas atribuiu efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual transferência dos valores bloqueados. Em nenhum momento, este Relator determinou o desbloqueio dos valores constritos, haja vista que a concessão de tal medida dependia da análise do mérito do recurso. Desse modo, defiro a tutela de urgência postulada para determinar o bloqueio dos valores encontrados na conta bancária do agravado e mantê-lo até o julgamento final do mérito do processo no 0733602-03.2022.8.07.0000. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022 11:33:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator